Tribunal: STF
Processo: ARE 1393449
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: (Referente à Petição STF 55.345/2022) Trata-se de pedidos de desistência do recurso extraordinário com agravo e de homologação de acordo formulado pela partes. 



    É o relatório. Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente requereu a desistência do presente recurso, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, em petição interposta antes da publicação da decisão monocrática. 



    O pedido foi apresentado por advogados com poderes específicos para desistir (e-Doc. 6, p. 1).



    Quanto ao pedido de homologação de acordo, destaco, por oportuno, que os §§ 2º e 3º do artigo 3º do CPC/2015, dispõem, respectivamente, que: “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos” e “A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”.



    Nada obstante, esta Corte possui entendimento no sentido de que o pedido de homologação do acordo noticiado nos autos deve ser examinado na instância de origem (ARE 757.671-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/4/2017; ARE 882.774-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/12/2016).



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão anterior (e-Doc. 51), tornando-a sem efeito, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso extraordinário e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que prossiga com eventual homologação de acordo entre as partes (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2022.  



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente